Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-80.2023.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008769-80.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL ROSSATTO DE OLIVEIRA - CPF: 068.866.561-63 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), R. ROSSATTO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 47.339.740/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por RAFAEL ROSSATTO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO. O apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a abusividade dos juros remuneratórios por excederem a taxa média de mercado, a inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) e a necessidade de realização de perícia contábil para apuração de suposto anatocismo. Pleiteia efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) a licitude da cobrança do Custo Efetivo Total (CET) e da capitalização dos juros prevista no contrato; e (iii) a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários não exime o consumidor do ônus de demonstrar abusividade, sendo insuficiente a mera alegação para afastar disposições contratuais válidas.

4. A taxa de juros estipulada no contrato não ultrapassa significativamente a média de mercado, não havendo fundamento para sua revisão.

5. O Custo Efetivo Total (CET) inclui tarifas, impostos e demais encargos previstos contratualmente, sendo sua cobrança lícita desde que devidamente informada ao consumidor, conforme previsão do art. 6o, III, do CDC.

6. A capitalização mensal dos juros é permitida em contratos bancários firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, como no caso em análise.

7. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for essencialmente documental e não demandar dilação probatória.

8. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários não afasta a validade das disposições contratuais quando ausente prova de abusividade.

2. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET) é lícita quando previamente informada e expressamente pactuada.

3. A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que prevista contratualmente.

4. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo e a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
RAFAEL ROSSATTO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” opostos pela parte recorrente, em face de “Execução” ajuizada por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

242563659),

julgou improcedentes os Embargos à Execução,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, de exigibilidade suspensa diante do deferimento de Justiça Gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

242563660) defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois a relação entre as partes configura consumo, e a falta de transparência no contrato resultou em onerosidade excessiva. Alega que o Custo Efetivo Total (CET) foi indevidamente incluído na cobrança, violando o princípio da informação clara ao consumidor.

Requer efeito suspensivo ao recurso, alegando que a continuidade da execução compromete seu patrimônio e que há probabilidade do direito, já que há cobrança indevida. Afirma que a perícia contábil é indispensável para comprovar o excesso de execução e a prática de anatocismo, sendo sua ausência um cerceamento de defesa.

Requer o recebimento do recurso com efeito devolutivo e suspensivo, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 242563663 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por RAFAEL ROSSATTO DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, com o objetivo de questionar a legalidade da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação executiva.

A parte embargante, ora apelante, alega abusividade nos juros remuneratórios por excederem a taxa média de mercado. Sustenta também que o Custo Efetivo Total (CET) inclui cobranças indevidas, resultando em ônus excessivo. Além disso, pleiteia a revisão da capitalização dos juros, por ausência de pactuação expressa.

O magistrado concluiu que a revisão dos juros exige discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, o que não ocorreu no caso. Quanto ao CET afirmou que não foi demonstrada ilegalidade em sua composição, considerou sua cobrança lícita. Por fim, afirmou que a capitalização mensal dos juros é permitida em contratos bancários firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que prevista no contrato. Como o contrato contém cláusula expressa, reconheceu sua validade.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na aplicação do Código de Defesa do Consumidor; inclusão indevida de Custo Efetivo Total (CET); necessidade de efeito suspensivo ao recurso.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

É valido destacar que a incidência do Código de Defesa do Consumidor traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Embora seja possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, tal circunstância não exime o autor do ônus de demonstrar seu direito. Nesse sentido, a mera alegação de abusividade não é suficiente para invalidar as disposições contratuais, especialmente quando a instituição bancária comprova a regularidade da cédula bancária em debate e a inexistência de ilegalidade na contratação.

No caso em questão, a matéria é essencialmente documental, não exigindo dilação probatória, uma vez que a análise se baseia nos documentos já acostados aos autos. Além disso, restou demonstrado que a taxa de juros fixada no contrato não é abusiva, pois não ultrapassa significativamente a média de mercado, dispensando a realização de perícia contábil para apuração.

Nesse viés, verifica-se que o contrato que embasa a execução contém a previsão expressa de capitalização dos juros, que foi devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, inexiste abusividade nesse sentido.

Por sua vez, o índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Neste sentido, a jurisprudência nacional corrobora:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato. 4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.”.
Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. (...). (Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

(g.n).

Derradeiramente, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidas as condições elencadas no Código de Processo Civil, quais sejam:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema leciona Nelson Nery Junior:

“O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor se preenchidos pelo embargante alguns requisitos, quais sejam: a) tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris); d) perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).”

No caso em análise, o embargante pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, não restaram demonstrados os requisitos indispensáveis para o seu deferimento.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
I – O § 1o do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado.
III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do § 1o do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. IV – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.” (TJMT. RAI no 73780/2016, Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara De Direito Privado, Julgado em 03.05.2017, Publicado no DJE 05.05.2017). (g.n).

Dessa forma, a sentença não merece reparo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025